Tribunal: TJMT
Processo: 1038022-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIAH DJALMA GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 900.882.801-44 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038022-61.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

13.12.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A S.A

Recorrida:

MARIAH DJALMA GOMES DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

2.

Em síntese, a autora informa que adquiriu junto à Reclamada passagem aérea para o trecho Cuiabá/Natal, com previsão de embarque no dia 04.05.2022 e retorno no dia 10.05.2022.
Esclarece que o voo sofreu atraso no primeiro trecho, implicando na perda da conexão que aconteceria na cidade de Recife/PE. Afirma que precisou, juntamente com seu marido e 3 filhos, concluírem a viagem até o destino de forma terrestre, que durou aproximadamente 5 (cinco) horas, razão pela qual busca a reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

3.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4.

Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso no primeiro itinerário tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu voo atrasado em aproximadamente 5 horas, além do deslocamento de até o destino final por via terrestre.

5.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da reclamada é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor total em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022